Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-69.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14783 - Fauna Aquática Afetada por Traslado ou Descarte de Resíduos/Efluentes
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801913-69.2021.8.14.0070

APELANTE: JOAO PAES BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa buscava o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão parcial e qualificada, prestada na fase policial, sem retratação, é suficiente para aplicação da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal; (ii) saber se é possível, com base no princípio da individualização da pena, a superação da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do réu foi parcial, prestada na fase policial, e não contribuiu para a apuração dos fatos, tampouco foi utilizada como fundamento na sentença condenatória.

4. O entendimento consolidado no STJ, conforme o Tema Repetitivo 1194, exige que a confissão tenha efetiva utilidade na apuração do crime para justificar a aplicação da atenuante.
5. Mesmo que reconhecida a atenuante, a jurisprudência vinculante do STJ (Súmula 231) impede a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto.

6. Inexistência de mudança jurisprudencial que permita afastar a aplicação da Súmula 231/STJ, sendo vedado ao juiz singular ou tribunal local proceder à sua superação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão parcial, prestada exclusivamente na fase inquisitiva, sem relevância para a formação do convencimento judicial ou contribuição concreta para a apuração do fato, não enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”, e 49; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1194; Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no REsp 2.165.747/PA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 18/3/2025, DJEN 24/3/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO PAES BARBOSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 26233452), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no
art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998,
à reprimenda de 02 (dois) aos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, no mínimo legal por dia, nos termos do art. 49, do CPB, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corpórea imposta.

Narra a
peça incoativa
(ID 28836688) que na noite de 06 de junho de 2021, por volta das 19h30, no Ramal do Piratuba, Zona Rural do Município de Abaetetuba/PA, apelante em comento, ao transitar de bicicleta em via pública, seguido por vários cães, desferiu golpe de facão contra o animal de estimação pertencente à senhora
Josiane Cardoso Ferreira
, causando-lhe grave ferimento na cabeça, conforme laudo constante dos autos.

Em
razões recursais
(ID 28836728), sustenta a defesa a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sob alegativa de que esta foi utilizada para a formação do convencimento do julgador e, portanto, deve surtir efeitos na dosimetria. Defende, ainda, a superação da Súmula 231 do STJ, para fins de redução da pena aquém do mínimo legal, com fundamento no princípio da individualização da pena e na proporcionalidade. Assim, pleiteia a aplicação da atenuante com redução efetiva da pena, e o prequestionamento da matéria para fins de instâncias superiores.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 28836734), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à aplicação da atenuante da confissão espontânea, diante das declarações prestadas pelo réu em sede inquisitiva (ID 28836683 - Pág. 12), nas quais reconhece, em parte, a prática do fato, ao afirmar que golpeou o animal com facão para defender-se de eventual ataque, sem intenção deliberada de feri-lo.

É incontroverso que a confissão ocorreu apenas na fase policial, uma vez que o réu não compareceu à audiência de instrução e foi
declarado revel
. A sentença condenatória, por sua vez, fundou-se unicamente nas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, sem fazer menção direta à confissão na motivação da condenação.

Dessarte, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194)
, fixou a seguinte tese:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação
, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Do precedente extrai-se que,
quando a confissão for prestada com o intuito de justificar excludente de ilicitude ou de afastar a culpabilidade
, ela não gera automaticamente a atenuação, salvo se efetivamente contribuir para a apuração dos fatos.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi revel na instrução e não houve confissão judicial; a confissão policial foi parcial e qualificada, no sentido de ter agido em legítima defesa; a sentença condenatória
não utilizou a confissão para formar o convencimento
, baseando-se exclusivamente nas testemunhas; a confissão não trouxe elemento novo à investigação, pois os fatos já eram conhecidos pela vítima e pela autoridade policial.

Dessa forma,
à luz da tese repetitiva do STJ
, não há espaço para aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois a declaração prestada pelo réu não contribuiu para a apuração do crime, nem consistiu em assunção plena de responsabilidade penal, mas em narrativa voltada a justificar excludente de ilicitude.

Em todo caso, há de se ponderar que a pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão), de modo que, nos termos da
Súmula 231 do STJ
,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tal orientação permanece válida e obrigatória no atual sistema de precedentes, especialmente ante a inexistência de alteração jurisprudencial formal no âmbito do STJ ou do STF que a revogue. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pela eminente Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém a aplicação da Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes.

4. A decisão agravada deve ser mantida, não tendo havido determinação de sobrestamento dos processos pendentes sobre a matéria.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.165.747/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).”

Portanto, não há reparo a fazer na dosimetria da pena, devendo ser mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025